Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito, pois a autora não logrou produzir prova contundente para a aferição das circunstâncias em que o acidente de trânsito ocorreu. Em suas razões, insiste que o acidente ocorreu por culpa do recorrido que invadiu a via preferencial, que não sabe o motivo da não realização de perícia pela polícia civil, tendo em vista a existência de vítima do acidente. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões no ID 50590828

2.Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 50590784) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. Inovação recursal. Os documentos juntados após a sentença não podem ser apreciados nesta fase por constituírem inovação recursal, por conseguinte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. Trata-se de relação paritária, que deve ser regida sob a égide do Código Civil. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. Do contexto probatório delineado nos autos, não é possível atribuir a responsabilidade exclusiva do acidente à parte ré. Isso porque, de acordo com as imagens trazidas na contestação (ID 50590815), o abalroamento aconteceu sobre a faixa de rolamento e não na faixa em que transitava, como a recorrente alega no recurso. Ademais, as versões apresentadas pelas partes são conflitantes, pois no boletim de ocorrência, a polícia civil assinala, com base em versão da autora que “(...) não conseguiu evitar a colisão dianteira da sua motocicleta com a lateral esquerda do veículo(...)”(ID 50590785). Portanto, não há o que se discutir em relação a estes fatos.

6. Observa-se que na inicial a recorrente pugnou pela produção de provas diversas. Conquanto, tenha sido consignado prazo para indicação de testemunhas, por ocasião da realização da audiência de conciliação (id 50590805), a parte autora não se manifestou. Também permaneceu silente quanto à contestação apresentada pelo recorrido (id 50590817), que inseriu, inclusive, fotos do acidente (id 50590815). Nesse quadro, oportuno ressaltar que a recorrente não provou suas alegações, ônus que lhe incumbia conforme já ressaltado acima.

7. Portanto, ante a ausência de demonstração de ter sido o recorrido o causador do acidente e da prática do ato ilícito, não é possível, para além da dúvida razoável, atribuir-lhe a responsabilidade pelo sinistro e, por consequência, pelos danos sofridos pela recorrente. Não há reparo a ser feito na sentença.

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.